Tribunal: TJMT
Processo: 1009911-47.2022.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009911-47.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMIR GABRIEL PINTO MARTINS - CPF: 034.235.750-69 (ADVOGADO), ISAAC SOUZA FRANCA - CPF: 048.890.401-37 (APELANTE), BRUNO FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 014.300.930-30 (ADVOGADO), ISAAC SOUZA FRANCA 04889040137 - CNPJ: 34.948.470/0001-01 (APELANTE), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
INDEFERIMENTO DA INICIAL -
CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE - COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RELATIVA - FACULDADE DO AUTOR - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A competência dos Juizados Especiais é relativa, porquanto é faculdade da parte de ajuizar a ação pelo procedimento do juizado especial ou da justiça comum, não cabe, portanto, o indeferimento da petição inicial, em razão de a parte lançar mão da segunda opção, conforme inteligência do art. 3º, §3º, da Lei n. 9.099/1995.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO nº 1009911-47.2022.8.11.0040

APELANTE:
ISAAC SOUZA FRANCA, ISAAC SOUZA FRANCA 04889040137

APELADO:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ISAAC SOUZA FRANCA, ISAAC SOUZA FRANCA 04889040137.

Ação:
Ação

de Obrigação de Fazer cumulada com Indenizatória por Danos Morais e Materiais, proposta por
ISAAC SOUZA FRANCA, ISAAC SOUZA FRANCA 04889040137
em desfavor de

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Sentença:

indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, I, do CPC, por entender

tratar de causa de menor complexidade, que se enquadra no art. 3º, I, da Lei n. 9.099/1995.

Apelação:

Os apelantes sustentam, em síntese, a possibilidade de o processo tramitar na Justiça Comum, bem assim que a petição inicial preenche todos os requisitos exigidos pela legislação processual civil, não há irregularidade, porquanto, não cabe a extinção do feito e nem o condicionamento de ter quer ajuizar sua ação perante o Juizado Especial Cível e, ainda, que lhe é garantido optar por onde demandar.

Assim, requerem o provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada, a fim de que o processo tenha o regular processamento na Justiça Comum.

Sem contrarrazões, porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1009911-47.2022.8.11.0040

APELAÇÃO nº 1009911-47.2022.8.11.0040

APELANTE:
ISAAC SOUZA FRANCA, ISAAC SOUZA FRANCA 04889040137

APELADO:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso

V O T O

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, I, do CPC, por entender ser a causa de menor complexidade e com valor inferior a 40 salários mínimos, porquanto deveria ser processada perante o Juizado Especial Cível.

Cuida-se de

Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenizatória por Danos Morais e Materiais, com pedido de Tutela de Urgência em que os autores apelantes objetivam obrigar a empresa apelada a reativar os seus perfis no Instagram e no Facebook, ao argumento de ter perdido completamente o acesso de suas contas nas referidas redes sociais.

Sucede que a competência dos Juizados Especiais é relativa, porquanto é faculdade da parte de ajuizar a ação pelo procedimento do juizado especial ou da justiça comum, não cabe, portanto, o indeferimento da petição inicial, por falta de interesse de agir, em razão de a parte lançar mão da segunda opção, conforme inteligência do art. 3º, §3º, da Lei n. 9.099/1995.

A propósito:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA RELATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FACULDADE CONCEDIDA AO AUTOR DE OPTAR POR DEMANDAR NO JUÍZO COMUM. VEDADA A DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO.

A Lei do Juizado Especial Cível, em seu art. 3º, §3º, prevê que o ajuizamento da ação no âmbito de sua competência é opção do autor, e não sua obrigação. Assim, não sendo absoluta a natureza da competência do Juizado previsto pela lei 9.099/95, não há como o juízo comum declinar de ofício do processamento e julgamento do feito.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. (TJ-RS- CC:70072097322 RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Data de Julgamento: 28/03/2017, Vigésima Terceira Câmara Cível. Data de Publicação: 06/04/2017). (g.n)

Assim, não há falar em ausência de competência da Justiça Comum para julgar a presente ação.

Defere-se o pedido de gratuidade da justiça somente para este recurso, com a ressalva de possibilidade de impugnação na fase própria.

Dá-se provimento ao recurso
para reformar a sentença impugnada, a fim de reconhecer a competência da Justiça Comum Estadual para tramitar o feito.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, I, do CPC, por entender ser a causa de menor complexidade e com valor inferior a 40 salários mínimos, porquanto deveria ser processada perante o Juizado Especial Cível.

Cuida-se de

Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenizatória por Danos Morais e Materiais, com pedido de Tutela de Urgência em que os autores apelantes objetivam obrigar a empresa apelada a reativar os seus perfis no Instagram e no Facebook, ao argumento de ter perdido completamente o acesso de suas contas nas referidas redes sociais.

Sucede que a competência dos Juizados Especiais é relativa, porquanto é faculdade da parte de ajuizar a ação pelo procedimento do juizado especial ou da justiça comum, não cabe, portanto, o indeferimento da petição inicial, por falta de interesse de agir, em razão de a parte lançar mão da segunda opção, conforme inteligência do art. 3º, §3º, da Lei n. 9.099/1995.

A propósito:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA RELATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FACULDADE CONCEDIDA AO AUTOR DE OPTAR POR DEMANDAR NO JUÍZO COMUM. VEDADA A DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO.

A Lei do Juizado Especial Cível, em seu art. 3º, §3º, prevê que o ajuizamento da ação no âmbito de sua competência é opção do autor, e não sua obrigação. Assim, não sendo absoluta a natureza da competência do Juizado previsto pela lei 9.099/95, não há como o juízo comum declinar de ofício do processamento e julgamento do feito.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. (TJ-RS- CC:70072097322 RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Data de Julgamento: 28/03/2017, Vigésima Terceira Câmara Cível. Data de Publicação: 06/04/2017). (g.n)

Assim, não há falar em ausência de competência da Justiça Comum para julgar a presente ação.

Defere-se o pedido de gratuidade da justiça somente para este recurso, com a ressalva de possibilidade de impugnação na fase própria.

Dá-se provimento ao recurso
para reformar a sentença impugnada, a fim de reconhecer a competência da Justiça Comum Estadual para tramitar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023